Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. LIMINAR INDEFERIDA. FALTA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO AOS MENORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO NÃO REALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de guarda, proposta em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações.
2. Na hipótese, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto é certo que a análise quanto à negligência ou abandono por parte da agravada demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível no recurso em questão, fazendo-se necessária a dilação probatória, com o estabelecimento do contraditório.
3. Ademais, o próprio agravante já exerce a guarda efetiva dos menores, não havendo que se falar em prejuízo ou dano irreparável, sendo mais conveniente aguardar-se a oitiva dos menores pelo psicossocial deste Tribunal e a produção de prova no processo originário.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.